Tribunal: STF
Processo: ARE 1523601
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Adilson Carlos Fioroni Navarro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estado de São Paulo assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. Policial Militar. Pretensão de conversão. de tempo de serviço especial em comum. Impossibilidade. Inaplicabilidade do Tema nº. 942 do STF, Súmula Vinculante nº. 33 e do art. 40 § 4º da Constituição Federal nos policiais militares. Regime jurídico específico, previsto no Decreto Lei Estadual nº 26070, recepcionado como Lei Complementar. Entendimento fixado no PUIL de Tema n. 13 (autos n. 0000036-59.2022.8.260059). Sentença, de improcedência mantida. Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º II, XXII, XXXV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Ademais, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral não se aplica aos militares. No presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar em tempo comum para fins de aposentadoria especial, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-POLICIAL MILITAR E EX-POLICIAL CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, BASEADA NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE AVERBAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1479328 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS, EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 942 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. No caso sob exame, a ação foi ajuizada por auditor fiscal que busca a conversão de tempo de serviço cumprido na Marinha do Brasil, como especial, em tempo de serviço comum, a fim de que, somado ao tempo de serviço prestado em cargo de natureza civil (auditor fiscal), seja possível a redução do tempo de serviço necessário à aposentadoria comum. 2. Possibilidade de conversão de tempo especial em comum apenas quando cumprido integralmente no exercício do cargo/função do qual decorra a aposentadoria especial. 3. O art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição da República não assegura a contagem diferenciada do tempo de serviço laborado sob condições especiais, mas apenas o direito subjetivo à aposentadoria em regime especial. Precedentes. 4. Impossibilidade de se conjugarem as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1422013 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente